Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. MARKETPLACE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CDC. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PREÇO VIL. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de cumprir a promoção ofertada e vender à autora um “DRONE DJI MINI 2 FLY MORE COMBO”, pelo preço de R$ 807,17 (oitocentos e sete reais e dezessete centavos), sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o produto foi comercializado por vendedor independente, que atua apenas como marketplace, não tendo qualquer responsabilidade acerca de eventuais falhas de terceiros. Requer a reforma da sentença para extinguir o feito, sem exame do mérito, ou subsidiariamente, para julgar a ação improcedente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Sustenta a recorrente que é parte ilegítima para responder pelos fatos ocorridos, uma vez que a venda foi realizada por vendedor independente no site Amazon.com.br, que apenas oferece ambiente virtual, na modalidade Marketplace. O autor/recorrido pretende imputar à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa. A efetiva existência de responsabilidade é matéria que se refere ao mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. destaco que tenho reconhecido a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando sua atuação no negócio se limita a mero anunciante dos produtos ou quando o consumidor descumpre os termos de serviço do próprio site. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a requerida não funcionou como mero anunciante, sendo a beneficiária do pagamento feito pelo autor (ID 43219238, pg.21). Portanto, possui responsabilidade solidária pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, pois aufere benefício direto e indireto com a transação e, portanto, de acordo com a Teoria do Risco Proveito, faz parte da cadeia de fornecimento do produto, conforme art. 7o do CDC.
V. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” O dispositivo legal transcrito evidencia o princípio da vinculação, que obriga o fornecedor ao cumprimento da oferta realizada de forma clara e precisa. No caso, o autor aceitou a oferta do produto anunciado no site da ré, pagando à vista o preço oferecido, cabendo à ré, portanto, a obrigação solidária de cumprimento da oferta e entrega do produto.
VI. Não desconheço o entendimento jurisprudencial que afasta a vinculação à oferta no caso de erro grosseiro na sua divulgação. No entanto, não se verifica no caso a ocorrência de preço vil, apto a afastar a boa-fé do adquirente. Isso porque, conforme demonstrado pelo autor, houve aquisição do produto em período próximo ao chamado PRIME DAY, e ainda com oferta direcionada em seu “feed”. Assim, a aquisição do produto pelo autor com desconto aproximado de 70% (setenta por cento) não pode ser entendida, nestas circunstâncias, como vil ou ainda como fonte de enriquecimento sem causa.
VII. Demais disso, conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante, “(...), a requerida não trouxe aos autos qualquer registro de contato ou a resposta da loja parceira, inclusive de que esta tivesse informado a existência do erro na veiculação da oferta. Assim, a requerida sequer tinha conhecimento das condições da oferta, a justificar a defesa da tese do preço vil. Além de a loja parceira não tem informado o erro, há, em verdade, informação no sentido contrário, na medida em que o documento de id. 135070856 demonstra que o produto estaria nos correios, de tal modo que a alegação do preço vil não se sustenta.(...)”
VIII. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser feita em tempo oportuno ao Juízo de origem, a fim de que, se o caso, seja a obrigação convertida em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, como, aliás, já constou do comando sentencial.
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.